Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo contra o agravado. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por L/DF 021 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA – ME em desfavor de EGF REPRESENTACAO E PUBLICIDADE EIRELI. O exequente requer a renovação da pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, tendo em vista o lapso temporal desde as últimas pesquisas. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID146355857”. Em síntese, o Agravante narra que as medidas utilizadas para a completa satisfação do débito restaram infrutíferas e as consultas mais recentes foram realizadas em 2021. Afirma que o transcurso do tempo demonstra a possibilidade da realização de novas consultas. Tece considerações sobre o a pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e junta julgados. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam efetivadas novas pesquisas. Preparo ao IDs 64520462 e 64520461. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator